Tribunal: STF
Processo: AI 641845
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-03
Data de publicação: 2007-08-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO.
   OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO.
   ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - A alegada violação aos postulados constitucionais
   do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, em regra,
   pode configurar ofensa reflexa ao texto constitucional.
II - Não
   há contrariedade ao art. 93, IX, da mesma Carta, quando o acórdão
   recorrido encontra-se suficientemente fundamentado.
III -
   Necessidade do reexame do contexto fático probatório que envolve
   a matéria, o que é inadmissível em recurso extraordinário.
IV -
   Agravo regimental improvido.